Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009059-80.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de Alcimar Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT.
Colhe-se, destes autos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de fevereiro de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000129-49.2021.8.11.0105, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada por ter sido perpetrada no âmbito doméstico, estupro e ameaça (por duas vezes), capitulados nos arts. 129, § 9o, 213 e 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, perpetrados contra sua ex-companheira, Weldina Zena da Silva; cumprindo asseverar, ademais, que em decorrência desses fatos ele responde à Ação Penal n. 1000223-94.2021.8.11.0105, naquela unidade judiciária.
Sustenta, o impetrante, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo de sua custódia, tendo em vista que a instrução processual já se encerrou no dia 30 de abril de 2021, aguardando somente alegações finais para sentença, no entanto se passado quase trinta dias foram apresentadas pela acusação, diante disto foi protocolado na data de 11 de maio de 2021, Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, primeiramente pela inércia da acusação, segundo por não possuírem mais requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva, uma vez a instrução processual se matem preservada; consignando, ainda, que o pedido em referência foi remetido para o Ministério Público se manifestar, este não se manifestou, bem como o Juiz até a presente data não analisou.
Assevera, além disso, que o paciente tem predicados necessários para responder ao processo em liberdade, uma vez que é réu primário, arrimo de família, exerce atividade licita e tem endereço fixo; destacando, também, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que a decisão que decretou a custódia invectivada estaria desfundamentada, eis que teria se baseado unicamente na gravidade abstrata do crime e na justificativa da prisão cautelar para a garantia da ordem pública a fim de evitar o cometimento de novos delitos, o que não se vislumbra no presente caso.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, postulando, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva em referência por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, que teria perpetrado os referidos crimes desrespeitando as medidas protetivas concedidas à sua ex-companheira nos autos registrados sob n. 1000033-34.2021.8.11.0105, das quais havia proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e testemunhas, bem como de manter qualquer contato com essas pessoas, bem assim frequentar a residência e o local de trabalho dela.
Noutro viés, no que diz respeito ao propalado excesso de prazo, como é cediço a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso; devendo, pois, na hipótese, primeiramente. ser oportunizado ao juízo de primeiro grau o esclarecimento acerca da tramitação do processo originário e da suposta demora para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva e para apresentação das alegações finais por parte do Ministério Público.
Se isso não bastasse, deve ser ressaltado que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator